Tribunal: TJBA
Processo: 8009557-89.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009557-89.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO, FABIO BRESEGHELLO FERNANDES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF). MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR SOBRE ORDENAMENTO URBANO E USO DO SOLO. DISTINÇÃO DO TEMA 919 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. COBRANÇA LEGÍTIMA. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO APELO.

1. Apelação interposta pelo Município de Lauro de Freitas contra sentença de que, nos autos de execução fiscal ajuizada contra Claro SA, acolheu a exceção de pré-executividade e declarou extinta a execução sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) municipal violaria a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, conforme o Tema 919 do STF.

2. A competência da União para legislar sobre telecomunicações (CF, art. 22, IV) não exclui a competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, incluindo o ordenamento territorial e a fiscalização do uso e ocupação do solo (CF, art. 30, I e VIII).

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 919 (RE 776.594), distinguiu a competência federal para fiscalizar o funcionamento de torres e antenas de telecomunicações da competência municipal para fiscalizar o uso e ocupação do solo, reconhecendo a legitimidade da cobrança de taxas municipais para esse fim.

4. A Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) instituída pelo Município de Lauro de Freitas tem como fato gerador o exercício do poder de polícia sobre a ocupação do solo urbano, conforme previsto na Lei Municipal nº 1.572/2015, sendo distinta da taxa federal cobrada pela Anatel para fiscalização dos serviços de telecomunicações

Tese de julgamento

A competência da União para legislar sobre telecomunicações não exclui a competência dos Municípios para fiscalizar o uso e ocupação do solo urbano, podendo estes instituir taxas para esse fim.

A Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) municipal é legítima quando fundada no poder de polícia relacionado ao ordenamento territorial e urbanístico, uma vez que não configura a fiscalização do funcionamento das telecomunicações, de competência federal.

O Tema 919 do STF não impede a cobrança de taxas municipais de fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de telecomunicações, desde que respeitada a proporcionalidade entre o valor do imposto e o custo da atividade fiscalizatória municipal.

Apelação provida. Sentença reformada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8009557-89.2023.8.05.0150 em que é Apelante
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
e Apelado
CLARO S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.